Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008467-27.2021.8.11.0003
APELANTE: LUCAS MESSIAS RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS –IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –CONDENAÇÃO AO REGIME INICIAL ABERTO – APELO PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. A materialidade e a responsabilidade do apelante pelo crime de receptação resultam sobejamente comprovadas nos autos, impõe-se a condenação. Tratando-se de crime de receptação, cabe ao réu flagrado na posse de bem de origem comprovadamente criminosa fazer prova escorreita da licitude da aquisição desses bens.
2. A manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008467-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 693.762.391-72 (ASSISTENTE), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (ASSISTENTE), KESIA CRISTINA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 008.007.621-18 (VÍTIMA), Rosicleia Rodrigues Mota (ASSISTENTE), ANDERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 062.593.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS –IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–

2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –CONDENAÇÃO AO REGIME INICIAL ABERTO – APELO PARCIALEMNTE PROVIDO.

1. A materialidade e a responsabilidade do apelante pelo crime de receptação resultam sobejamente comprovadas nos autos, impõe-se a condenação. Tratando-se de crime de receptação, cabe ao réu flagrado na posse de bem de origem comprovadamente criminosa fazer prova escorreita da licitude da aquisição desses bens.

2. A manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de apelação criminal

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou
LUCAS MESSIAS RODRIGUES
, nos autos da ação penal no 1008467-27.2021.8.11.0003, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10(dez) dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes descrito no art. 180,
caput
do Código Penal.

Nas razões, a defesa busca a reforma da sentença, para que o réu Adilson seja absolvido do crime de receptação, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas produzidas nos autos não são suficientes para amparar a condenação e a revogação da custódia cautelar e a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 118797491).

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo é pelo
provimento parcial do apelo
, tão somente para
revogar a custódia cautelar do apelante
(id.123798973).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante
LUCAS MESSIAS RODRIGUES
requer a absolvição do crime de receptação, por ausência de provas, alegando que não restou devidamente comprovado a autoria delitiva.

Nesses termos, sustenta a defesa que a bicicleta, marca Sparta no 5903, avaliada em R$ 1.065,90 [um mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos], anteriormente subtraída da residência da vítima Késia Cristina Galvão de Arruda, foi deixada por uma pessoa denominada Anderson na casa do apelante porque estava com o pneu furado, negando que a tivesse comprado de Anderson e que não tinha ciência de que a bicicleta era objeto de crime (furto).

Contudo, ressai dos autos que
Anderson, subtraiu do interior da casa da vítima
Késia Cristina Galvão de Arruda
a bicicleta em questão, ocasião em que após ser acionada a Polícia Militar obteve êxito em constatar que Anderson, o qual estava monitorado com tornozeleira eletrônica, foi o responsável pelo crime de furto.

Na sequência, os agentes policiais se deslocaram até a casa de

Anderson, quando este, surpreendido, tentou empreender fuga, mas logo fora detido e confessou que foi o responsável pela subtração da bicicleta, a qual havia sido vendida ao apelante
LUCAS MESSIAS RODRIGUES

pela quantia de R$ 50(cinquenta) reais.

Após, ao chegarem à residência do apelante, os policiais militares apreenderam a bicicleta e prenderam-no em flagrante delito.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que as provas produzidas na fase policial possuem pleno valor probatório e são aptas a embasar uma condenação, desde que confirmadas em juízo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme se constatou no caso em tela, em que a robusta prova obtida na fase policial, ainda no calor dos fatos, foi corroborada pelo conjunto probatório produzido em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas.

Com efeito,
Wellington Santos da Silva
, policial militar que atuou por ocasião do flagrante,
em seu d
epoimento prestado em juízo assim esclareceu:

“[...] que, no dia seguinte aos fatos, foram acionados para atender uma ocorrência de furto de uma bicicleta, que havia ocorrido na noite anterior, por volta da 01:00 hora da manhã, sendo que a vítima tinha filmagens do momento do furto, onde foi possível visualizar que o acusado portava uma tornozeleira eletrônica, razão pela qual, foi possível localizar o seu endereço; Que após localizarem o autor do furto, ele informou o local onde estava o produto furtado, sendo que em diligências na outra residência, lograram êxito em localizar a bicicleta, oportunidade em que conduziram todos para a delegacia. ...”(id. 118797464) ( trecho extraído da sentença).

Quanto à relevância do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências e prisão do acusado em crimes dessa natureza, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o crime de receptação na modalidade conduzir é um crime permanente. Precedentes. Considerando que a consumação do delito de receptação na modalidade conduzir se protrai no tempo, podemos dizer que referido delito foi praticado simultaneamente ao crime de uso de documento falso. Nesse contexto, não se pode ignorar a possibilidade de os policiais federais rodoviários servirem como testemunha para ambos os crimes, bem como para o delito de posse ilegal de droga encontrada no carro. (...) (CC 163.381/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 09/09/2019).

Por sua vez, a vítima
Késia Cristina Galvão de Arruda
, em juízo afirmou que teve a bicicleta furtada, nos seguintes termos:

“(...) na data dos fatos, por volta das 03:00 horas da manhã, o segurança do bairro interfonou na sua residência, informando que o seu portão estava entreaberto e que eles tinha passado em frente a residência antes e ele estava fechado; Que ao sair para atender o segurança, percebeu que a sua bicicleta não estava mais na garagem, ocasião em que foram visualizar as câmeras de segurança e perceberam que o acusado abriu a caixa do portão eletrônico, colocando-o no modo manual, puxou o portão, entrou na residência, pegou a bicicleta e saiu do local; Que logo em seguida o pessoal da segurança acionou a polícia e começaram a realizar as diligências, sendo que no dia seguinte, foi informada acerca da localização da bicicleta; Que o seu portão eletrônico não foi danificado; Que a bicicleta foi recuperada com algumas avarias. (...)”(id. 118797464) (trecho extraído da sentença)

No delito de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem e de difícil comprovação, sendo evidenciado, na maior parte das vezes, pelas circunstâncias anormais em que se adquiriu ou foi encontrado o bem, e pelas demais provas dos autos.

Quando o réu e encontrado na posse do bem ilícito, a defesa incumbe comprovar que o acusado desconhecia a procedência ilegal da
res
.
Em que pese não exista previsão legal quanto a inversão do ônus da prova, e pacífico o entendimento da jurisprudência neste aspect
o. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - APREENSÃO DO PRODUTO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - POSICIONAMENTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO. A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042),
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação
(TJMT, AP no 43210/2018). [...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0033327-31.2017.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 23.03.2021] (destacamos).

A defesa não se
desincumbiu do ônus
de demonstrar que
o apelante desconhecia a origem ilícita do bem apreendido
, bicicleta, marca Sparta no 5903, avaliada em R$ 1.065,90 [um mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos].

Por isso não convence a versão do réu, de desconhecimento da origem do bem, e de que não comprou a referida bicicleta.

Portanto, em face do exposto, nada há qualquer reparo a ser feito na r. sentença, quanto a este ponto.

Com relação ao pedido de revogação da custódia cautelar e consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, razão assiste a douta defesa.

Isso porque em que pese a sentença condenatória tenha apontado elementos concretos para a manutenção da custódia cautelar, é certo que a manutenção de prisão preventiva é incompatível com o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, conforme bem firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4.
Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso para a decretação segregação cautelar, como o fato de ter o paciente atribuído a si falsa identidade durante todo o curso processual com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, é incompatível a imposição de prisão preventiva a réu condenado a cumprir a pena de reclusão em regime inicial aberto.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.” [STJ – HC no 467.949-SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J.: 11.02.2020] (destacamos).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para
a revogar a custódia cautelar do apelante
LUCAS MESSIAS RODRIGUES,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022